Tribunal: TJSP
Processo: 0014921-46.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelações. Furtos em concurso de agentes e majorados pelo repouso noturno e corrupção de menores. Art. 155, §§1o e 4°, IV, e art. 244-B, do ECA. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Não aplicação do postulado da insignificância, em razão do elevado valor dos bens subtraídos. Afastamento do concurso material e reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de

Ementa:
Apelações. Furtos em concurso de agentes e majorados pelo repouso noturno e corrupção de menores. Art. 155, §§1o e 4°, IV, e art. 244-B, do ECA. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Não aplicação do postulado da insignificância, em razão do elevado valor dos bens subtraídos. Afastamento do concurso material e reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores. Penas de PAULO VITOR e VINICIUS reduzidas, e alterados os regimes iniciais de cumprimento de pena para o aberto. Desclassificação da conduta delitiva de DIEGO para o crime de receptação, em concurso formal com corrupção de menores. Art. 180, caput, do CP e art. 244-B, do ECA. Pena reduzida. Regime inicial alterado para o semiaberto. Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014921-46.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
PAULO VITOR DE SOUZA GODOY, DIEGO FERREIRA DE SOUZA e VINICIUS
ROGÉRIO SANTOS PRUDENCIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
2
Apelação no 0014921-46.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelantes: Paulo Vitor de Souza Godoy, Vinicius Rogério Santos
Prudêncio da Silva e Diego Ferreira de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14759
Apelações. Furtos em concurso de agentes e majorados pelo
repouso noturno e corrupção de menores. Art. 155, §§1o e 4°,
IV, e art. 244-B, do ECA. Autoria bem comprovada por meio
da prova oral. Não aplicação do postulado da insignificância,
em razão do elevado valor dos bens subtraídos. Afastamento do
concurso material e reconhecimento do concurso formal entre
os crimes de furto e corrupção de menores. Penas de PAULO
VITOR e VINICIUS reduzidas, e alterados os regimes iniciais
de cumprimento de pena para o aberto. Desclassificação da
conduta delitiva de DIEGO para o crime de receptação, em
concurso formal com corrupção de menores. Art. 180, caput,
do CP e art. 244-B, do ECA. Pena reduzida. Regime inicial
alterado para o semiaberto. Recursos providos em parte.
São apelações interpostas por PAULO VITOR DE SOUZA
GODOY (fls. 520/534), VINICIUS ROGÉRIO SANTOS PRUDENCIO DA
SILVA (fls. 586/596) e DIEGO FERREIRA DE SOUZA (fls. 545/546) em face da r.
sentença de fls. 472/490 que condenou PAULO VITOR e VINÍCIUS às penas de 04
(quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática de dois delitos de
furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno (art. 155,
§§1° e 4°, inciso IV, do Código Penal CP), em continuidade delitiva (cf. art. 71, do
CP), em concurso material com o crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA),
bem como condenou DIEGO pela prática de um delito de furto em concurso de agentes
e majorado pelo repouso noturno, em concurso material com o crime de corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
3
menores, impondo a ele a pena total de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mantido seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 111/116), e recebida às fls.
119/120. Os réus foram citados (fls. 137 e 141) e apresentaram defesas (fls. 149/153 e
157/160), foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença, contra
a qual os condenados se insurgem.
VINÍCIUS aduz que de rigor sua absolvição, por falta de
provas ou com base no postulado da insignificância. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do “privilégio” do furto, a fixação de sua pena-base no mínimo legal, a
ponderação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a alteração do regime
inicial para o aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, ou ao menos a concessão do sursis.
DIEGO salienta que não participou da empreitada criminosa e
que não sabia da origem ilícita do automóvel, e tampouco contribuiu para a corrupção
do menor envolvido nos crimes. Subsidiariamente, requer a fixação da sua pena no
mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
PAULO VITOR, por sua vez, também invoca a presunção de
inocência e requer sua absolvição, por falta de provas. Questiona o reconhecimento da
vítima e a majorante do repouso noturno requerendo, subsidiariamente, a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls.
600/603, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento dos
recursos (fls. 612/617), e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
4
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 20 de maio de 2018, na
Comarca de Presidente Prudente, PAULO VITOR DE SOUZA GODOY, VINICIUS
ROGÉRIO SANTOS PRUDENCIO DA SILVA e o adolescente C.V.S. ajustaram-se
para a prática do crime de furto em desfavor de ITAMAR LUIS DE SOUZA.
Afirma-se que, na mesma data (mas durante o repouso noturno),
PAULO VITOR, VINÍCIUS, C.V.S. e DIEGO FERREIRA DE SOUZA praticaram
novo furto, contra a mesma vítima
Afirma-se que PAULO VITOR e VINÍCIUS, acompanhados
do adolescente C.V.S., encontraram a vítima ITAMAR em um parque, onde beberam
juntos durante a tarde. Depois de um tempo, deixaram o local e a vítima resolveu dar
carona para eles em seu veículo Volkswagen Gol.
Todavia, em dado momento a vítima bateu uma das rodas do
carro no meio fio, danificando o veículo. Por conta do acidente, todos desembarcaram
do veículo.
Então, PAULO VITOR, VINÍCIUS e C.V.S. aproveitaram-se
de momento de distração da vítima, subtraíram sua carteira e a chave do automóvel,
deixando o local em seguida sob o pretexto de que ajudariam ITAMAR.
A vítima constatou o furto e registrou a ocorrência, mas foi
obrigada a deixar seu automóvel destrancado no local, em razão de estar sem as chaves.
Ocorre que PAULO VITOR, VINÍCIUS, DIEGO e C.V.S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
5
foram ao local em que estava o veículo, durante o repouso noturno, e o subtraíram,
utilizando a chave anteriormente furtada.
Dois dias após os crimes, policiais militares em patrulhamento
de rotina localizaram os denunciados e o adolescente, em instante em que desmontavam
o automóvel.
Ante tal quadro fático, PAULO VITOR e VINÍCIUS foram
denunciados pela prática de dois furtos em continuidade delitiva, e corrupção de
menores, e DIEGO por um único furto, em concurso com corrupção de menores.
Ao cabo de regular instrução processual penal, todos foram
condenados, razão pela qual se insurgem.
E com parcial razão no inconformismo.
De início, atento que a materialidade delitiva restou comprovada
por meio dos autos de fls. 12/13, bem como por meio da prova oral, a qual demonstrou
a autoria delitiva.
Com efeito, a vítima confirmou, em juízo, a veracidade do
relatado na inicial acusatória. Disse que foram os apelantes VINÍCIUS e PAULO
VITOR que dele se aproximaram, no Parque do Povo, e solicitaram uma carona.
Durante o trajeto, colidiu com a roda do carro em um buraco.
Foi trocar o pneu, mas o “macaco” apresentou defeito, momento em que VINÍCIUS,
PAULO VITOR e C.V.S. disseram que iriam buscar um “macaco” e retornariam.
Em seguida, quando VINÍCIUS, PAULO VITOR e C.V.S. já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
6
haviam deixado o local, notou que sua carteira, que continha R$ 900,00 (novecentos
reais) e as chaves do veículo haviam sido subtraídas.
No dia seguinte, solicitou apoio mecânico para retirar o carro do
local, e notou que o veículo havia sido furtado. Confirmou que reconheceu
positivamente VINÍCIUS e PAULO VITOR.
O policial militar ANDERSON LUIZ FERREIRA DE
SOUZA asseverou que no dia da prisão estava efetuando patrulhamento quando se
depararam com os apelantes retirando as peças de um veículo Gol. Disse que próximo
ao veículo já havia várias peças separadas, como rodas e bancos. Afirmou que disseram
que o veículo estava abandonado, motivo pelo qual estavam retirando as peças. Falou
que consultou as placas do veículo e constatou que ele tinha sido furtado no dia anterior.
Narrou que entrou em contato com o ofendido que lhe disse que no dia anterior tinha
oferecido carona a três indivíduos, os quais furtaram sua carteira e as chaves do carro.
Mencionou que a vítima reconheceu PAULO VITOR e VINÍCIUS como as pessoas
que estivem com ele no dia anterior ao encontro do veículo. Afirmou que o carro foi
encontrado com as chaves, e que a carteira da vítima não foi localizada. Acrescentou
que os apelantes eram conhecidos nos meios policiais.
Neste ponto, cumpre ressaltar que os apelantes foram flagrados
no dia seguinte aos crimes, na posse do veículo e de sua chave, o que revela a
interligação entre os crimes e não deixa dúvidas de que PAULO VITOR e VINÍCIUS
atuaram em ambos os furtos, na companhia do adolescente C.V.S.
Contudo, por não ter participado do primeiro furto, e não
havendo provas seguras de que atuou no segundo, entendo que de rigor a
desclassificação delitiva quanto a DIEGO, para o delito de receptação (art. 180, caput,
do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
7
DIEGO foi encontrado na companhia dos furtadores e pouco
após a prática do crime, na posse do veículo, enquanto auxiliava em seu desmonte,
sendo certo que em casos como o em tela inverte-se o ônus da prova, de modo que
caberia a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, ainda mais quando se
vê que a situação fática (desmonte de veículo em via pública, para venda de peças) é
nitidamente suspeita.
Neste sentido, confira-se posicionamento deste E. Tribunal:
“RECEPTAÇÃO - desconhecimento da origem
espúria da coisa. Inexistindo confissão quanto à ciência da
origem ilícita da coisa, a análise quanto à tipificação do delito
se dá por meios indiretos, pois, caso contrário, inúmeros
crimes
de
receptação
tornar-se-iam
atípicos.
Produto
subtraído - encontrado na posse do réu inversão do ônus da
prova. Conduta como se proprietário fosse do veículo roubado
e ausência de prova da versão ofertada dá a certeza da autoria.
Redução da pena-base. Não configurado. Manutenção da
pena acima do mínimo em razão da culpabilidade do réu que
praticou a conduta com vistas à obtenção de lucro fácil, de
veículo que acabara de ser roubado, demonstrativo de ousadia
e certeza de impunidade. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação no 0011961-57.2014.8.26.0224, C. 3a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.
15/04/2016).
Prosseguindo na análise da prova oral, nota-se que a
conveniente negativa de autoria dos apelantes não convence, notadamente diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
8
reconhecimento positivo da vítima (ponto em que vale ressaltar que o disposto no art.
226, do CPP, é mera recomendação) e da proximidade do ato de desmonte com o crime,
ocorrido no dia anterior como supuseram que o carro estaria abandonado em via
pública, sendo que estava ali há poucos dias? A falta de verossimilhança das teses
defensivas, atrelada à palavra da vítima e do policial militar, não deixam dúvidas de que
era mesmo caso de condenação, com a ressalva da desclassificação delitiva, quanto a
DIEGO.
Em relação à tese de aplicação do princípio da insignificância,
ressalto que o primeiro furto teve por objeto expressiva quantia de dinheiro (R$
900,00), além de uma chave veicular, e o segundo crime um automóvel, evidentemente
não havendo bagatela na ação.
No que tange à dosimetria de pena, as penas-base de PAULO
VITOR e VINICIUS foram corretamente fixadas no piso legal.
Na segunda fase foi bem reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, com a ressalva da Súmula no 231 do C. STJ, e não há que se falar em confissão,
haja vista que ninguém assumiu qualquer prática criminosa.
Na terceira fase, correta a ponderação da majorante do repouso
noturno, quanto ao segundo furto, considerando que a dinâmica dos fatos permite
concluir que a subtração do carro se deu durante a noite a vítima deixou seu veículo
no final do dia, e quando foi busca-lo pena manhã, já tinha havido a subtração.
Atento que quanto ao crime de corrupção de menores, houve
concurso formal entre tais delitos e os furtos, posto que praticados mediante uma só
ação uma conduta (subtração na companhia de menor) gera dois crimes, de modo que,
em benefício dos réus aplica-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
9
A continuidade delitiva impõe novo aumento de 1/6 (um sexto),
chegando-se a uma pena final de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.
Em relação a DIEGO, a nova capitulação delitiva impõe a
fixação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
A reincidência impõe o aumento de 1/6 (um sexto) da pena,
chegando-se a uma pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
além de 11 (onze) dias-multa.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, mas de rigor o
reconhecimento do concurso formal entre a receptação e o delito de corrupção de
menores, haja vista que C.V.S. também estava na posse do veículo objeto do crime, em
sua companhia, o que impõe o aumento de pena em 1/6 (um sexto), chegando-se a uma
pena final de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze)
dias-multa.
A reincidência de DIEGO impede qualquer benefício prisional
neste momento, e impõe o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula no 269 do
C. STJ.
Quanto a PAULO VITOR e VINICIUS, a primariedade,
quantidade de pena e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam que o
regime inicial aberto era mesmo de rigor, e que é cabível a conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos (cf. art. 44, do CP), a qual fixo em prestação
pecuniária de um salário mínimo vigente à época dos fatos e prestação de serviços à
comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014921-46.2018.8.26.0482 -Voto no 14759
10
Ante o exposto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos a fim de reduzir as penas impostas a PAULO VITOR DE SOUZA GODOY
e VINICIUS ROGÉRIO SANTOS PRUDENCIO DA SILVA para 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, alterando-se o regime inicial para o
aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal, substituindo-
se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em pagamento de
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, bem como para
desclassificação da conduta de DIEGO FERREIRA DE SOUZA para o delito do art.
180, caput, do CP, em concurso formal de crimes com o delito do art. 244-B, do ECA,
fixando sua reprimenda em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, fixado seu valor unitário no
piso legal.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena,
e a guia de recolhimento definitiva em relação a DIEGO FERREIRA DE SOUZA.
Reinaldo Cintra
Relator